Tribunal: TJSP
Processo: 0005413-34.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos rejeitados.